Tribunal: TJBA
Processo: 8056341-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056341-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: FABIANO HENRIQUE DOS SANTOS Advogado(s):PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. COBRANÇA DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinando a suspensão de cobranças relativas a pacote de serviços bancários supostamente não contratado, com imposição de multa diária por descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) saber se a multa diária fixada é compatível com a obrigação imposta; (iii) saber se a medida liminar acarreta risco de irreversibilidade ou enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada é de natureza precária e reversível, não produzindo lesão irreparável à instituição financeira, pois apenas suspende temporariamente descontos supostamente indevidos. 4. A verossimilhança das alegações do consumidor, somada à ausência de comprovação da contratação do serviço bancário, autoriza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A verba atingida tem natureza alimentar, o que atrai a incidência do princípio da proteção ao hipossuficiente, conforme art. 6º, VIII, do CDC. 6. A multa cominatória fixada (R$ 100,00/dia, limitada a R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, com finalidade coercitiva, conforme art. 537 do CPC, inexistindo risco de enriquecimento ilícito. 7. O agravante não demonstrou preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo, tampouco prejuízo irreparável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser deferida quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo legítima sua concessão para suspender cobrança indevida sobre verba alimentar. 2. A fixação de multa cominatória em obrigação de não fazer é compatível com a finalidade coercitiva da medida, desde que observado valor razoável e limite máximo. 3. A ausência de demonstração de prejuízo irreparável inviabiliza a suspensão de decisão judicial que concede tutela provisória.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056341-21.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravado Fabiano Henrique dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator